Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702649-38.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE DELMIRA FERNANDES DA COSTA, ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE UMBELINA DIAS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINO DE BRITO VANDERLEY APELADO: AGROPECUARIA RABELLO LTDA, JOSÉ CARLOS MONTEIRO GUIMARÃES, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 01, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 02, PEDRO ANTÔNIO HERCOS, ALTA PARTICIPACAO E AGROPECUARIA LTDA, AGRO COLONIZADORA INDUSTRAS S/A, ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 03, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 04, FAZENDA VARGEM GRANDE INCRA: 280903000009-85, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 05, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 06, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA CANA BRAVA, IZIDIO OU EGIDI, IZA ASSESSORIA CORPORATIVA S/S LTDA, LILIAN SAIÃO ROSSI DI MONTELERA, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA PRAIANA, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 07, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 08, ELI DE RAMOS NASCIMENTO, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 09, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 10, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 11, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA PERIPERI, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 12, DIONÍSIO SCHIPHORST, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 13, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 14, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 15, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 16, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 17, TARCISIO EUSTAQUIO BORGES, RITA CACIA COELHO BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ESTADO DE GOIÁS, BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1.Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se os embargantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 45569984). 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro